Tribunal: TJPA
Processo: 0805471-39.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805471-39.2024.8.14.0201

APELANTE: RONALDO SERGIO MORAES GAMELAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ronaldo Sérgio Moraes Gamelas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 02/05/2024, quando obteve microfilmagens e documentos relativos à movimentação da conta, requerendo o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição corresponde à data da ciência obtida mediante microfilmagens ou ao momento do saque integral do saldo principal da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões relacionadas a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP.

A interpretação conjunta dos Temas 1.150 e 1.387/STJ conduz à conclusão de que o saque integral do saldo principal configura elemento objetivo suficiente para inaugurar a contagem do prazo prescricional, por representar o momento em que o titular toma ciência do valor efetivamente disponibilizado.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos bancários não desloca, suspende nem reinicia o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção de documentos bancários submeteria a prescrição à vontade unilateral da parte interessada, em afronta à segurança jurídica e à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o apelante realizou o saque integral do PASEP em 20/11/2013, tendo ajuizado a ação apenas em 2024, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A observância obrigatória dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do saldo principal da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição para ações fundadas em desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos. 3. A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos bancários não posterga nem reinicia o prazo prescricional. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, II, 927 e 932, IV, “b”. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805471-39.2024.8.14.0201
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
RONALDO SÉRGIO MORAES GAMELAS
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RONALDO SÉRGIO MORAES GAMELAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença considerou que o autor efetuou o saque do PASEP em 20/11/2013, adotando essa data como termo inicial da prescrição decenal, razão pela qual reconheceu o transcurso de mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que somente tomou ciência da suposta lesão em 02/05/2024, quando teria obtido as microfilmagens e documentos relativos à movimentação de sua conta PASEP, defendendo, por isso, a inocorrência da prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o prazo prescricional deve ser contado da data do saque integral dos valores.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que, à luz do Tema 1.150/STJ, o termo inicial da prescrição deve ser a data em que o titular comprovadamente tomou ciência dos alegados desfalques, no caso, 02/05/2024, quando obtidas as microfilmagens.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

A controvérsia limita-se à definição do termo inicial do prazo prescricional em demanda relativa a supostas irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP.

No julgamento do Tema 1.150/STJ, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor; ii) a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, no Tema 1.387/STJ, a Corte Superior delimitou a matéria ao fixar que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de ressarcimento fundada em falhas de administração da conta PASEP, inclusive quanto a saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos, juros e correção monetária.

Desse modo, a interpretação conjunta dos Temas 1.150 e 1.387/STJ conduz à conclusão de que, quando houver saque integral do saldo principal da conta PASEP, tal ato constitui marco objetivo suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal, pois é nesse momento que o titular passa a ter ciência do valor efetivamente disponibilizado e pode questionar eventual incompatibilidade, desfalque ou insuficiência de rendimentos.

No caso concreto, consta da sentença que o apelante efetuou o saque do PASEP em
20/11/2013
. A presente ação foi ajuizada apenas em
2024
, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em 02/05/2024, com a obtenção de microfilmagens, não prevalece diante da orientação mais específica firmada no Tema 1.387/STJ, segundo a qual o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional para as pretensões relacionadas à má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos na conta PASEP.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026